Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO.
1. A realização de acordo extrajudicial entre os demandantes antes do aperfeiçoamento da relação jurídica por meio da citação, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Mostra-se incabível a suspensão do processo antes da citação.
3. Recurso conhecido e desprovido.